Tribunal: TJDFT
Processo: 0752913-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIR OBJETO DESTE RECURSO DE AGRAVO. INADIMPLENCIA. AUSENCIA DE PURGA DA MORA. DECRETO-LEI N.o 911/69. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, em que o juiz deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem mencionado inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, esclarecendo que o bem não poderá ser removido para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora.
2. A agravante pede a reforma da decisão agravada, porquanto há erro praticado no contrato e ainda em razão das dificuldades econômicas exacerbadas, diante do atual cenário de pandemia. Afirma há perigo de lesão grave e de difícil reparação, no que concerne à apreensão do veículo, estando desapossada de um bem necessário devido ao cenário de pandemia.
3. Na defesa na ação de busca e apreensão proposta com base no Decreto-Lei 911/69, é possível o pedido de revisão de cláusulas contratuais. Por outro lado, tal matéria não pode ser analisada em sede de agravo de instrumento por dizer respeito ao mérito da demanda propriamente dito e por não constar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
4. A alienação fiduciária está regulada pelo Decreto-Lei no 911/69 e é uma modalidade contratual em que o comprador transfere a propriedade do bem como garantia do financiamento, sendo que essa transferência é realizada em caráter fiduciário.
4.1. Desse modo, quem está concedendo o financiamento fica apenas com a propriedade fiduciária (domínio resolúvel) e com a posse indireta, permanecendo o devedor como possuidor direto da coisa, até completar o pagamento da última prestação. Caso, durante a execução do contrato, o devedor não cumpra a sua obrigação de pagar o valor financiado, a propriedade é consolidada no patrimônio do credor.
4.2. O art. 3o, § § 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, com a redação dada pelo art. 56 da Lei n. 10.931/2004, prevê que, no prazo de 5 dias, após executada a medida liminar em ação de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, neste mesmo prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído, livre de ônus.
4.3. A pandemia é uma situação notória e que acarretou crise financeira para uma boa parte da população mundial, mas não configura motivo suficiente para a alteração do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/69.
4.4. No caso dos autos, comprovada a inadimplência da agravante e a ausência de purgação da mora, deve ser mantida a decisão agravada.
5. Agravo improvido.